Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ELEZIL MARINA SOARES - CPF: 867.035.011-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO FORO DE SEU DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo, portanto, ser declinada de ofício.

Havendo renúncia do consumidor à prerrogativa estabelecida no art. 101, I, do CDC, a escolha do foro para propositura da ação não pode ser aleatória, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. XXXVII, da CF/88).

Considerando que a demanda foi aleatoriamente ajuizada no foro da Comarca de Rondonópolis/MT, sem haver qualquer justificativa legal para tanto, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
, que declinou de ofício a competência para o foro da Comarca em que reside a autora – Guiratinga/MT.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ELEZIL MARINA SOARES
na
Ação Ordinária no 1017313-33.2021.8.11.0003
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
contra a decisão que declinou, de ofício, da competência, para o processamento e julgamento da ação, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Guiratinga/MT.

Em síntese, alega que à luz da Súmula no 33 do STJ, o agravante pode escolher o foro que a seu julgar entender ser o melhor para processar e julgar sua demanda.

Sustenta que se trata de competência de competência territorial e, portanto, relativa.

Aduz que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e, portanto, a decisão recorrida ofende a Súmula no 33 do STJ.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida. (ID no 111458995).

Sem contrarrazões (ID no 117263985).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID no 114336951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELEZIL MARINA SOARES
ajuizou
Ação Ordinária
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
visando a declaração de inexistência de débito em relação ao contrato no 004.835.508 firmado entre as partes, a condenação do requerido a restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente cobrado por meio da ação de busca e apreensão no 1000519-66.2020.8.11.0036, quais sejam: parcelas no 06 a 10, totalizando o valor de R$ 4.184,87, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes/dano material no valor de R$ 9.000,00 e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Ao receber a inicial, o magistrado
a quo

declinou de ofício, da competência, para processamento e julgamento da ação, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Com efeito, a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, em razão da Súmula no 33 do STJ: “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Contudo, a competência territorial, que a princípio é relativa, no caso de relação de consumo, torna-se absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício.

Confira-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO RÉU. - O consumidor tem a possibilidade de escolher se ajuizará sua ação no foro do domicílio do réu ou em seu próprio domicílio, pois é uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de consumo. - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, suscitante. A 2a Secção do STJ, ao analisar caso semelhante ao dos autos, manifestou o entendimento de que a possibilidade de escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, é uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de consumo. Nesse contexto, é inadmissível que o advogado ajuíze a ação em foro diverso, que não corresponde ao do autor, nem do réu. (...)
A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.

(STJ, AgRg no Conflito de Competência no 127.626/DF, S2 Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do julgamento: 12/06/2013, Data da Publicação: 17/06/2013). destaquei

Em regra, nas ações de âmbito das relações de consumo, a ação deve ser proposta no foro do domicilio do consumidor, nos termos do art. 101, do CDC.

Destarte, caso o consumidor renuncie à prerrogativa de propor a ação no foro de seu domicilio, deverá ajuíza-lo no domicilio do réu/sede da pessoa jurídica (art. 53, III, “a” do CPC/15) ou no foro da agência/sucursal onde se firmou a relação jurídica (art. 53, III, “b”, do CPC/15).

In casu,
conforme extrai dos autos, o comprovante de residência acostado no ID no 60666687 revela que a autora/agravante reside em Guiratinga/MT e o endereço da sede do requerido é Osasco/SP.

Contudo, a ação foi proposta na Comarca de Rondonópolis/MT.

E, no caso dos autos, não se verifica que a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha sido firmada na Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, inexistem razões para que a demanda tenha seu trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, na qual ajuizada a ação.

Neste cenário, tem-se que o foro da Comarca de Rondonópolis/MT foi escolhido aleatoriamente pela autora/agravante, o que não pode ser admitido, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF/88).

A propósito, confira-se o entendimento do STJ e de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

(...) 2. "
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes
".

(AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) destaquei

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
DEMANDA FUNDADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO FORO DE SEU DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE– PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se apesar de abrir mão da prerrogativa de litigar no foro de seu domicílio (Mirassol D’Oeste-MT) ao propor a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no foro da Comarca de Cuiabá-MT, o autor não justificou tal escolha, se foi o local onde celebrou os contratos objeto da demanda ou se onde o banco requerido possui agência, muito embora tenha sido oportunizada tal manifestação pelo Juízo suscitado, há que ser improvido o presente conflito para que seja reconhecida a competência do foro da Comarca de Mirassol D’ Oeste-MT, sob pena de violação do princípio do Juiz Natural.

(N.U 1005909-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) destaquei

Assim, considerando que a demanda foi aleatoriamente ajuizada no foro da Comarca de Rondonópolis/MT, sem haver qualquer justificativa legal para tanto, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
, que declinou de ofício a competência para o foro da Comarca em que reside a autora – Guiratinga/MT.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022